Tribunal: STF
Processo: ARE 1425036
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (fls. 1-2 , Doc. 16):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. ELEIÇÕES DA DIRETORIA DO CLUB DE REGATAS VASCO DA GAMA. DISSENSO SOBRE A POSSIBILIDADE DE ESCRUTÍNIO VIRTUAL. REGIMENTO INTERNO QUE, SILENTE SOBRE O PONTO, NÃO VEDA A MODALIDADE TELEPRESENCIAL. DISPOSITIVO COM PLASTICIDADE SUFICIENTE PARA COMPORTAR INTERPRETAÇÃO EVOLUTIVA, MÉTODO HERMENÊUTICO METAJURÍDICO QUE, POR ISSO MESMO, TEM APLICAÇÃO TRANSVERSAL A TODOS OS RAMOS DO DIREITO. DE TODO MODO, AINDA QUE EXISTISSE PROIBIÇÃO EXPRESSA, AS CONTINGÊNCIAS DA REALIDADE DO ANO EM QUE O MUNDO CONHECEU INAUDITA CRISE SANITÁRIA IMPORIAM A DERROTABILIDADE DA NORMA. MAGISTÉRIO DA DOUTRINA. EXISTÊNCIA, OUTROSSIM, DE SUCESSIVAS LEIS EXCEPCIONAIS A PERMITIREM E ATÉ DETERMINAREM A REALIZAÇÕES DE ASSEMBLEIAS REMOTAS NO ÂMBITO DAS ASSOCIAÇÕES CIVIS. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE ELEITORAL (ARTIGO 16 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL), SEJA DIANTE DA DICÇÃO ESTRITA QUE LHE CONFERE A JURISPRUDÊNCIA DO E. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, SEJA PELA IMPOSSIBILIDADE DE MANEJÁ-LO JUSTAMENTE PARA, EM UM MOMENTO DE CIRCUNSTÂNCIAS EXTRAORDINÁRIAS, PARALISAR OS ESFORÇOS LEGISLATIVOS DE COMBATE AOS EFEITOS DA PANDEMIA E, ASSIM, ATENTAR CONTRA A IGUALDADE DE CHANCES ENTRE OS CANDIDATOS. SUSPEITA DE FAVORECIMENTO DE CHAPA LIGADA À ATUAL PRESIDÊNCIA QUE DEVE SER RESOLVIDA PELOS MECANISMOS DE REPRESENTAÇÃO INTERNA CORPORIS. ILAÇÕES ACERCA DA INIDONEIDADE DA EMPRESA CONTRATADA PARA A APURAÇÃO QUE CARECEM DE SUBSTANCIAÇÃO MÍNIMA NOS ELEMENTOS DE PRIMEIRA APARÊNCIA, O QUE, POR ÓBVIO, NÃO PREJUDICARÁ EVENTUAL RECONHECIMENTO, EM CONCRETO, DE EVENTUAL FRAUDE QUE POSSA VIR A SER APURADA. PLEITO REALIZADO DE FORMA VIRTUAL QUE TEVE ÍNDICES DE ABSTENÇÃO COMPATÍVEIS À MÉDIA HISTÓRICA, DE MODO A AFASTAR O TEMOR DE QUE A VOTAÇÃO POR ESSA VIA FOSSE EXCLUDENTE. PRETENDENTES QUE, AO ABANDONAREM A CANDIDATURA ÀS VÉSPERAS DA ABERTURA DAS URNAS, ASSUMIRAM O RISCO DE SE ABSTEREM DE PROCESSO ELEITORAL QUE PODERIA SER – COMO, DE FATO, O FOI – VALIDADO PELO JUDICIÁRIO. DECISÃO AGRAVADA QUE, SOB TAIS CONSIDERAÇÕES, PROVA-SE INFENSA AO PRECEITO DO ENUNCIADO SUMULAR Nº 59 DO EG. TJRJ. DESPROVIMENTO DOS AGRAVOS.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 17), foram rejeitados (Doc. 23).



    No RE (Doc. 29), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente alega violação aos arts. 5º, XVII e XVIII; e 217, I, da CRFB, uma vez que o acórdão recorrido negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo ora Recorrente, decidiu mudar/afastar a regra estatutária do processo eleitoral do CRVG para determinar e impor, quando já realizado o sufrágio na forma do que estabelece o Estatuto Social, que a Assembleia Geral Ordinária eletiva do CRVG observasse o formato virtual” (fl. 3, Doc. 29). 



    Aduz que, ao assim proceder, o Egrégio Tribunal Fluminense não só deu interpretação extensiva para alterar e/ou afastar, por via transversa, a regra estatutária, como também interpretou e deu às Leis nºs. 14.010/2020, 14.030/2020 e 14.073/2020 caráter mandamental e impositivo, determinando e impondo a forma pela qual deveria se dar, de maneira válida, a eleição do CRVG e, porque não, de todas as demais agremiações desportivas do cenário nacional“ (fl. 12, Doc. 29), além de invadir a autonomia privada da associação civil desportiva que, à luz da Carta Magna, é preceito fundamental que não pode sequer ser alterado por emenda constitucional (§4º do art. 60 da CRFB/88- cláusula pétrea) (fl. 12, Doc. 29). 



    Sustenta que “A única interpretação possível e compatível com o preceito fundamental instituído no art. 5º, XVII e XVIII e art. 217, I, da CRFB é que as normas infraconstitucionais exaradas na pandemia têm caráter meramente facultativo e, portanto, não pode mandar, determinar e tampouco preordenar a forma pela qual as associações desportivas realizarão suas assembleias e/ou elegerão seus mandatários” (fls. 19-20, Doc. 29).



    O Juízo de origem inadmitiu o Recurso Extraordinário aos argumentos de (a) ofensa meramente reflexa à Constituição Federal; e (b) incidência das Súmulas 279 e 280 do STF (Doc. 43).



    No Agravo (Doc. 46), a parte recorrente refutou os argumentos da decisão agravada.



    É o relatório. Decido.



    Nos termos do art. 102, III, da Constituição Federal, compete ao Supremo Tribunal Federal julgar, mediante recurso extraordinário, somente as causas decididas em ÚNICA ou ÚLTIMA INSTÂNCIA, diversamente do que ocorre na presente hipótese, em que há possibilidade de a decisão impugnada sofrer alterações durante o processo principal. Aplicação da  Súmula  735/STF (Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar). 



    No caso concreto, seguem os argumentos formulados no acórdão recorrido para concluir que era legítima a realização de eleições on line para a diretoria do Club Vasco da Gama (fls. 7-22, Doc. 16):



    “Em uma primeira abordagem, verifico que o estatuto do CLUB DE REGATAS VASCO DA GAMA não veda a realização de eleições por meio virtual. Na verdade, a leitura de seus artigos 60 e ss. revela que a convenção é silente sobre o ponto específico. Confira-se: 



    […]



    Daí que, se não há proibição, o dispositivo tem plasticidade suficiente para comportar a interpretação evolutiva, técnica hermenêutica de caráter metajurídico que, por isso mesmo, tem aplicação transversal a todos os ramos do Direito. 



    […]



    Ora, se as normas mais importantes do ordenamento podem sofrer mutação constitucional, é evidente que as disposições entabuladas entre particulares se sujeitam ao mesmo processo de atualização, sob pena de ficarem recorrentemente condenadas à obsolescência. 



    No caso concreto, é evidente que, quando foi produzido o Estatuto, não se cogitou de reuniões online porque, à época, sequer existia esta modalidade de conferência. No entanto, com o avanço da tecnologia, ausente vedação expressa, não se pode, de maneira apriorística, ceifar a leitura possível e razoável segundo a qual o escrutínio secreto ocorrerá de maneira remota; as cédulas serão escriturais; a carteira de sócio será apresentada virtualmente; e a assinatura do livro de presença ocorrerá digitalmente. 



    Em sentido diverso, a se adotar o imobilismo exegético que propõe o agravante, as cédulas não poderiam, por exemplo, ser impressas por dispositivos digitais; ficariam restritas aos mimeógrafos utilizados há mais de década. 



    De todo modo, ainda que assim não fosse e realmente existisse interdição inequívoca na convenção quanto à votação online, a regra teria sido derrotada, no caso concreto, pelas peculiaridades que circunstanciaram o pleito. 



    […]



    Adiante, respalda-se a A.G.O. virtual com base no artigo 5º da Lei 14.010/2020. Confira-se: 



    […]



    Aliás, note-se que o próprio recorrente LUIZ ROBERTO LEVEN, às fls. 19 de seu arrazoado, defende que somente se poderia obrigar à realização de eleições virtuais se houvesse lei a determiná-lo. E, como visto, lei há. 



    Não fosse por isto, tenho que deva ser considerada a sucessão de atos normativos no tempo para demonstrar que, em momento algum, a pretensão à assembleia virtual ficou desvalida de fundamento jurídico. 



    É que, como visto, o artigo 5º da Lei 14.010/2020 teve sua vigência, a princípio, até 31 de Outubro de 2020. 



    Ocorre que, em 14/10/2020, entrou em vigor a Lei 14.073/2020 que alterou o artigo 22, IV da Lei Pelé para garantir, isto é, obrigar as entidades desportivas a franquearem o voto não presencial. In verbis: 



    […]



    Logo, em tese, quando deixou de viger a primeira lei (nº 14.010/2020), já regia a hipótese a segunda (nº 14.073/2020), de modo que, durante todo o processo eleitoral, em momento algum, houve interstício no qual não existia determinação cogente para que a assembleia fosse realizada de maneira, pelo menos, híbrida. 



    E, com a máxima vênia, nem se invoque a anualidade ou anterioridade eleitoral, positivada no artigo 16 da Constituição Federal. 



    Em primeiro lugar, porque o caso está fora do âmbito de incidência deste princípio, seja porque não é pacífica sua aplicação nas disputas entre particulares, seja porque a jurisprudência do E. STF tem construído dicção estrita para o preceito. Confira-se: 



    […]



    Com efeito, nota-se que as leis acima referidas: i) não alteram a igualdade de chances entre os candidatos, apenas a forma de votação e apuração; ii) não são produto de legislação desviante ou casuística para beneficiar ou prejudicar algum grupo político, mas imposições de um desafio pandêmico antes inaudito; e iii) não produzem qualquer deformação no processo de escolha, mas adaptação aos tempos modernos. 



    Em segundo lugar, ainda que fosse caso típico de aplicação do artigo 16 da Lei Maior, as peculiaridades do caso concreto trariam à cena, mais uma vez, o instituto da derrotabilidade. 



    Afinal, o princípio, que visa a promover segurança jurídica, não pode simplesmente paralisar iniciativas que, a seu turno, têm como único escopo resolver questões inéditas, sob pena de, ele próprio, operar inconstitucionalidade por relação ou efeitos inconstitucionais. 



    […]



    Por isso que, penso eu, não se pode manejar a multirreferida anterioridade eleitoral para produzir resultados graves – tal como o amesquinhamento do sufrágio universal – em um ano de súbita e determinante alteração dos pressupostos fáticos de qualquer eleição. 



    Tanto assim que foi alterada a data do pleito municipal por meio da Emenda Constitucional 107/2020 e ninguém agitou a alegação de que isto violava a cláusula pétrea do jogo eleitoral. 



    De todo modo, considerando o caráter temporário das leis aqui tratadas, a se entender pela sua ineficácia durante o ano de 2020, estar-se-ia a decretar, em última análise, a sua inconstitucionalidade, o que não prescindiria da remessa ao Órgão Especial, por força do previsto no artigo 97 da Carta Federal7 . 



    Nestes termos, tem-se que as sucessivas leis, editadas já durante a pandemia de COVID-19, mandam, determinam e preordenam eleições telepresenciais. 



    III. CONCLUSÃO E DISPOSITIVO



    Diante de todo o exposto, verifica-se que era imperativa a realização de eleições online para a diretoria do CLUB VASCO DA GAMA. 



    [...]



    Nesta perspectiva, tudo bem sopesado, há de concluir que prevalece a votação levada a efeito em 14/11/2020, porquanto obsequiosa, por vias transversas, ao decidido pela origem.”



    Na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência da Súmula 282/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada).



    De fato, a análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas do estatuto social da instituição. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário) do STF.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 20 de abril de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente